Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013734-14.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 051.841.411-62 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS IRMÃ ELZA GIOVANELLA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 051.841.411-62 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por ESTADO DE MATO GROSSO e
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1013734-14.2020.811.0003 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença, conforme, assim, ementado (209029662):

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – IMPEDIMENTO DO PERITO ARGUIDO A DESTEMPO – PRECLUSÃO – NEGLIGÊNCIA/IMPERÍCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR – ANTEBRAÇO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL E ESTÉTICA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – PENSÃO MENSAL – CONCESSÃO VITALÍCIA – PEDIDO INFERIOR DELIMITADO NA INICIAL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA NO TOCANTE AOS DANOS ESTÉTICOS – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALEMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A impugnação ao profissional nomeado como perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

2. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

3. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

4. O valor da indenização por dano moral e estético deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.
Quantum
arbitrado na origem mantido.

5. Havendo pedido expresso no sentido de se conceder a pensão mensal até que a parte autora complete 76 (setenta e seis) anos de idade, a condenação vitalícia configura julgamento
ultra petita
, devendo-se observar os limites do pleito realizado na exordial.

6. Em que pese ser possível o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT, tal requerimento não foi feito na origem, configurando o pedido inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

7. A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estética incide desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula n.º 362, do STJ.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
.

Em suas razões recursais, a embargante ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO sustenta que o acórdão é omisso em relação ao pedido formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Afiança, nesse contexto, que a parte embargada aguardou o encerramento da fase instrutória para suscitar o impedimento do perito, com nítido intuito de atrasar o andamento processual, configurando a denominada
“
nulidade de algibeira
”,
o que demonstra o modo temerário com que atua, protelando de forma indevida o processo.

Em face dessa situação, requer o acolhimento dos embargos de declaração para:
“
Diante da prática de suscitação de nulidade de algibeira (considerada por parte da jurisprudência como uma espécie de nulidade oportunista) e vergastada pelos Tribunais Superiores, requer seja suprida a omissão acerca do pedido autoral, para aplicar os efeitos infringentes e condenar o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil no percentual máximo de 10% sobre o valor corrigido da condenação
”
(ID. 210473658).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz que o acórdão contém erro de fato, uma vez que não apreciou a alegação de abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT sob o fundamento de que tal matéria constitui inovação recursal.

Apregoa, no entanto, que todas as questões que envolvem as pessoas jurídicas de direito público constituem direitos indisponíveis e, por isso, não estão sujeitas ao ônus da impugnação específica dos fatos, de modo que
“
é perfeitamente possível, a apresentação de fundamento novo pelo Estado de Mato Grosso, em qualquer fase processual, não havendo em que se falar em inovação recursal
”.

Por essa razão,
“
requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração para o fim de sanar o erro de fato havido e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, deve ser apreciada a questão do abatimento do valor do seguro DPVAT recebido pela ora embargada
”

(ID. 2
11699679
).

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 211704658 e 212864163).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por ESTADO DE MATO GROSSO e
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1013734-14.2020.811.0003 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a despeito dos arrazoados dos embargantes, não se vislumbram vícios a ser supridos no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

In casu
, porém, n
ão se verifica a alegada omissão arguida por ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO, em relação à litigância de má-fé, porquanto não configurada a hipótese para a aplicação da sanção pretendida.

Nesse contexto,
a respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371).

Como se vê, a condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como à comprovação de prejuízo à parte contrária.

No pressuposto fático, embora tenha alegado nulidade da prova pericial após a preclusão, não se pode perder de vista que
a litigância temerária e a conduta maliciosa não se presumem, exigindo-se, por consequência, prova satisfatória não só da sua existência, como, também, da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Além disso, mister salientar que a referida matéria suscitada como preliminar nas razões de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO foi sumariamente rejeitada, não causando qualquer prejuízo à parte embargante.

Assim, diante da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte apelante/embargada, no caso concreto, e ausente prejuízo à parte adversa, não há que se falar em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. PROFESSOR (A). SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DESDE A DATA DA POSSE COM REFLEXOS. TABELA DA LEI ORDINÁRIA N° 079/1998. NOVA LEI ORDINÁRIA N° 856/2015. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DA NOMENCLATURAS (CLASSE E NIVEL). PROGRESSOES OBSERVADAS PELA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

9...)

03.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária
”.

(N.U 1001379-46.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2O DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/2009 – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.º 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3.
A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente
.

4. Sentença reformada, Recurso Provido”.

(N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Grifo nosso).

No que se refere ao alegado “erro material”, no sentido de que contra a Fazenda Pública, quando tutelado direito indisponível, não incide a preclusão, melhor sorte não assiste ao ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto as questões apontadas pela parte embargante foram afastadas por estar caracterizada a hipótese de inovação recursal.

Nesse ponto, conquanto defenda que os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser abatidos da indenização, como ressaltado no voto embargado, verifica-se que referida tese não foi submetida ao crivo do Juízo de origem.

Ademais, perfaz curial salientar que não se admite o conhecimento de insurgência quando trata de matéria não ventilada no decorrer do processo, ainda que suscitada pelo ente público. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ARESTO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO NO MÉRITO. ACLARATÓRIOS DA AUTARQUIA FEDERAL. SUSCITADA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESA DE DIREITO INDISPONÍVEL. INSUBSISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APRECIAR MATÉRIA FÁTICA NÃO VENTILADA PERANTE O JUÍZO A QUO. PROPOSIÇÕES NÃO CONHECIDAS. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS”.

(TJ-SC - APL: 00056442020188240075, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção
dos embargantes
é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão
ou erro material
no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024